Tribunal: TJDFT
Processo: 0010759-57.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0010759-57.2010.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GLORIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, L. H. N. D. S., MARCEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, ROGER HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, STEFANIA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA, MAURILIO CESAR GALVAO REPRESENTANTE LEGAL: SUSLENE SILVA NUNES D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 3950236. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator